Tribunal: STF
Processo: MS 38168
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. José Ferreira Mafra neto e Isma Maria de Souza Mafra impetraram mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, contra ato dos Desembargadores Pedro Baraccat, Walter Exner e Milton Carvalho, integrantes da 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consubstanciado no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento n. 2101658-04.2021.8.26.0000.
    Alegam que foi ajuizada contra eles execução de título extrajudicial, onde foi penhorado parte de imóvel de sua propriedade, o qual foi alienado judicialmente em 9 de outubro de 2018.
    Aduzem que interpuseram agravo de instrumento (Processo n. 224321-57.2018.8.26.0000) em face da decisão que indeferiu o pedido de realização de nova avaliação do imóvel. Apontam que a 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso.
    Afirmam que também foi indeferido o pedido de declaração de nulidade da aludida arrematação, cuja decisão foi objeto de agravo de instrumento (Processo n. 2007820-75.2019.8.26.0000), que foi improvido.
    Asseveram que pretendiam ajuizar ação declaratória de nulidade de leilão judicial após a expedição da carta de arrematação, para serem analisadas questões que não foram abordadas nos agravos de instrumento interpostos anteriormente (Processos n. 224321-57.2018.8.26.0000 e n. 2007820-75.2019.8.26.0000).
    Informam que, no entanto, foi proferido despacho determinando a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse. Contra esta última ordem foi interposto agravo de instrumento (Processo n. 2101658-04.2021.8.26.0000), ao qual foi negado provimento.
    Entendem que esta decisão violou seu direito líquido e certo à moradia, ao sobrestamento do feito até que se normalize a situação de pandemia e consigam ser reintegrados no mercado de trabalho.
    Apontam entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de, durante a Pandemia, mandado de reintegração de posse não deve ser cumprido de imediato.
    Postulam:
    a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita;
    b) o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 2101658-04.2021.8.26.0000;
    c) ao final, a concessão da segurança.
    É o relatório.
    2. Inicialmente defiro os benefícios da justiça gratuita.
    Reputo que a segurança deve ser denegada, ante a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito.
    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o “habeas-data” contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.
    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:
    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    (Agravo regimental em mandado de segurança n. 35.680, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 30 de novembro de 2018).
    Vejam-se ainda: Agravo regimental em mandado de segurança n. 36117, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27 de março de 2019, e agravo regimental em mandado de segurança n. 35.499, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15 de março de 2019.
    As autoridades apontadas como coatoras pelos impetrantes, integrantes da 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não estão elencadas dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar este “mandamus”.
    O Supremo Tribunal Federal entende, ainda, não caber mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito dos Tribunais:
    Neste sentido:
    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.
    (Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança n. 36.763, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6 de outubro de 2020)
    Na mesma linha: Agravo regimental em mandado de segurança n. 35.561, ministro Gilmar Mendes, DJe de 16 de outubro de 2019, e mandado de segurança n. 28.473, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16 de setembro de 2014.
    Além disso, o enunciado da Súmula n. 624 desta Corte estabelece que “O STF não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais”.
    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, º 5º, da Lei n. 12.016/2009), por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 485, inc. IV, do CPC), prejudicada a análise do pedido liminar.
    Sem custas (justiça gratuita) e honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512/STF).
    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    5. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 19 de agosto de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator